Tribunal: TJMT
Processo: 0000655-69.2008.8.11.0014
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000655-69.2008.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO MIRANDA - CPF: 551.323.671-00 (APELANTE), FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA - CPF: 571.830.231-68 (ADVOGADO), ALENITA MARIA DOS SANTOS - CPF: 459.786.461-04 (APELADO), BENJAMIN DE OLIVEIRA - CPF: 062.161.701-63 (ADVOGADO), Julindo Pereira dos Santos (APELADO), ALENITA MARIA DOS SANTOS - CPF: 459.786.461-04 (APELANTE), ESPÓLIO DE JULINDO PEREIRA DOS SANTOS (APELANTE), BENJAMIN DE OLIVEIRA - CPF: 062.161.701-63 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JULINDO PEREIRA DOS SANTOS (APELADO), MARCELO MIRANDA - CPF: 551.323.671-00 (APELADO), FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA - CPF: 571.830.231-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO
- REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA - AFASTADAS -

PROVA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO PEDIDO REINTEGRATÓRIO – COMODATO VERBAL - POSSE DE BOA-FÉ - COMPROVAÇÃO DAS BENFEITORIAS - DIREITO A RETENÇÃO - VALOR APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - COMPENSAÇÃO COM OS DANOS SOFRIDOS PELO USO INDEVIDO DO IMÓVEL - SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE -
PRIMEIRO RECURSO
(DO AUTOR DA AÇÃO)
PARCIALMENTE PROVIDO
-
SEGUNDO APELO
(DOS REQUERIDOS) –
DESPROVIDO
.

1-
Nos termos da jurisprudência do STJ,
"A eventual falta de observância da regra prevista no art. 265, I, do CPC de 1973 (art. 313, I do NCPC) que determina a suspensão do processo com a morte de qualquer das partes, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não comprovado o prejuízo. Precedentes"
(AgInt no AREsp 1111708/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018).

2- No caso concreto, além de não haver prova de que o Espólio tenha sofrido qualquer prejuízo, depois do óbito, o advogado
do
de cujus
peticionou diversas vezes, como se vivo estivesse seu cliente, inclusive participou da audiência de instrução e julgamento
. A nulidade dos atos processuais somente foi alegada após o acolhimento do pedido possessório, o que beira a má-fé.

3- Segundo o Enunciado 235 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
"A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado".
Na hipótese, tendo em vista que ambas as ações já foram sentenciadas, sendo que uma encontra-se neste grau de jurisdição e a outra transitada em julgado, não há falar em conexão e reunião dos feitos e muito menos em nulidade da sentença proferida nestes autos.

4- O possuidor tem direito de ser mantido na posse no caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho, desde que consiga provar, indene de dúvida, os seguintes requisitos: a) a sua posse, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a continuação da posse apesar de turbada ou a perda da posse, quando se tratar de reintegração (art. 561, CPC). No caso concreto, comprovada a posse (indireta) de Autor da demanda, o esbulho praticado pelos Réus, que permaneceram no imóvel, inobstante notificados para dali se retirarem e a perda da posse, vai mantida a sentença de procedência do pedido possessório.

5- De acordo com o artigo 1.219, do CC:
“O possuidor de boa-fé tem direito a indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis”
.
In casu
, os Apelados fazem jus ao recebimento das benfeitorias realizadas no período em que permaneceram no imóvel de boa-fé em virtude de comodato verbal com o Recorrente, ou seja, de 12/09/2006 até 13/06/2008, de modo que têm direito a retenção até eventual apuração e restituição dos valores despendidos.

6- A partir do recebimento da notificação extrajudicial, em 14/06/2008, os Apelados usufruíram indevidamente do imóvel, de forma que o valor da indenização pelas benfeitorias deve ser compensado com o tempo que o Apelante ficou privado de utilizar o imóvel, o que deverá ser apurado em liquidação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0000655-69.2008.8.11.0014

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de dois Recursos de Apelação, o primeiro interposto por
Marcelo Miranda
e o segundo por
A
lenita Maria dos Santos
e pelo
Espólio de Julindo Pereira dos Santos
,
em razão da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Poxoréu-MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo primeiro Recorrente.

A Juíza singular acolheu parcialmente os pedidos, reconheceu a posse de Marcelo Miranda sobre o imóvel objeto do litígio; contudo, condicionou a expedição do mandado de imissão de posse ao pagamento de indenização pelas benfeitorias edificadas pela parte adversa, consignando que o montante deverá ser apurado em liquidação.

Por fim, a Julgadora condenou
A
lenita Maria dos Santos e o Espólio de Julindo Pereira dos Santos
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Marcelo Miranda, primeiro Recorrente, insurge-se quanto à obrigação de indenizar as benfeitorias. Pugna pela reforma da sentença a fim de que seja afastada a condenação e expedido o mandado de imissão de posse.

Alenita Maria dos Santos e o Espólio de Julindo Pereira dos Santos, de outro vértice, argumentam que todos os atos praticados depois do óbito do Sr. Julindo Pereira dos Santos, em 09/01/2009, são nulos, haja vista que ocorreu a perda da capacidade processual.

Sustentam que, nos termos do artigo 43, do CPC/73, o feito deveria ter sido suspenso até a sucessão processual, e asseveram que tal providência somente foi levada a efeito em 27/02/2014, motivo pelo qual requerem a declaração de nulidade da sentença e de todos os atos praticados a partir 09/01/2009.

Os Recorrentes também aduzem que o Apelado não comprovou os requisitos necessários para o acolhimento do pleito possessório.

No mais, noticiam o ajuizamento de Ação de Anulação de Escritura Pública em face do Recorrido, em que objetivam a nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda juntada pelo Apelado nesta lide, e sustentam que os feitos não foram apensados ou decididos em conjunto, o que possibilita a prolação de decisões conflitantes.

Assim, requerem a nulidade da sentença ou a reforma para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões de Marcelo Miranda no Id. 3040972.

Embora intimados, Alenita Maria dos Santos e o Espólio de Julindo Pereira dos Santos não apresentaram contrarrazões (Id. 5633587).

Na decisão sob o Id. 5636636, deferi o beneficio da justiça gratuita aos Apelantes Alenita e Espólio de Julindo, e determinei que este último regularizasse sua representação processual.

Cumprida a determinação (Id. 8852668), o julgamento foi convertido em diligência, solicitando informações do Juízo singular acerca dos autos Ação de Anulação de Escritura Pública, noticiada neste feito (Id. 9394971).

Informações do Juiz
a quo
no Id. 21020966.

Ao apreciar as provas, constatei que o depoimento das partes e a oitiva das testemunhas não foram digitalizados. Assim, solicitei a remessa dos autos físicos ao Gabinete. Contudo, constatei que a oitiva de uma testemunha não foi integralmente gravada. Logo, solicitei a remessa do
Backup
da mídia digital e, caso não tivesse sido efetivamente gravado o depoimento da referida testemunha, que o Juiz singular informasse a esta Relatora.

Consoante se infere do Id. 35426967, o Juiz
2.a Vara Cível da Comarca de Poxoréu-MT informou que a gravação se perdeu quando ocorreu a migração do sistema interno dos computadores daquela Comarca para a rede PJE. Assim, intimei os Recorrentes que arrolaram a referida testemunha (
Alenita Maria dos Santos e o Espólio de Julindo Pereira dos Santos) para que manifestassem quanto ao interesse na realização de nova oitiva.

Os Recorrentes deixaram transcorrer
in albis
o prazo assinalado (Id. 43270484)

É o Relatório.

Cuiabá-MT, 06 de junho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020